Tribunal: TJDFT
Processo: 0702922-07.2024.8.07.0019
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0702922-07.2024.8.07.0019 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GAMA SAUDE LTDA EMBARGADO: B. M. F. REPRESENTANTE LEGAL: RAFAELLE DOS SANTOS FREITAS DESPACHO Intime-se o embargado para que apresente contrarrazões aos embargos de declaração (ID 71322029), no prazo de cinco dias, diante da possibilidade de atribuição de efeitos infringentes (CPC 1.023 § 2o). Após, à d. Procuradoria de Justiça para parecer. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator